Tribunal: TJDFT
Processo: 0700822-10.2021.8.07.9000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-07-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Asiel Henrique de Sousa Número do processo: 0700822-10.2021.8.07.9000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: PEDRO ANTONIO ANDRADE PORTO IMPETRANTE: REJAI DOS SANTOS PIRES AUTORIDADE: 1o JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DE BRASÍLIA DECISÃO O presente habeas corpus foi impetrado com o objetivo de suspender a audiência designada, por não dispor o paciente de tecnologia para participar do ato de forma remota. Quando do envio das informações, a autoridade indicada como coatora noticiou a participação do paciente no ato e extinção da punibilidade do mesmo (ID 27266894) Por restar prejudicado o presente habeas corpus, pela perda superveniente de seu objeto, determino seu arquivamento com fundamento no art. 10, inciso XV, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Sem custas e sem honorários advocatícios. Asiel Henrique de Sousa Relator (*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.